Tribunal: STF
Processo: HC 211948
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator rejeitou embargos de declaração no RHC nº 148.879/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem determinou a prisão temporária do paciente, ante a suposta prática do crime tipificado no art. 121 (homicídio qualificado), do Código Penal.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo indeferido a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante diz inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia temporária. Alega não haver comprovação da autoria delitiva. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.  



    5. Requer, em sede liminar, a revogação da prisão e, no mérito, a confirmação da providência.



    6. Não foi possível acessar o teor da decisão que decretou a prisão temporária do paciente, nem o andamento processual junto ao Tribunal de Justiça de São paulo, mediante pesquisa pelo número do processo informado pelo impetrante, porquanto sigiloso.  



    É o relatório.



     



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual rejeitou embargos de declaração no RHC nº 148.879/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. A par desse aspecto, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada de peça necessária ao exame dos pedidos. O impetrante não juntou ao processo cópia da decisão que impôs a custódia temporária nem informou o andamento processual, sendo impossível consulta ao teor no sítio eletrônico do Tribunal de origem, porquanto sob sigilo. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    9. Verificadas a inadequação da via eleita e a falha de instrução do feito, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de abuso de autoridade, flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entretanto, não verifico situação a autorizá-la.



    10. O Ministro Relator no STJ afastou os argumentos relativos à falta de fundamentação idônea para a prisão temporária do paciente, aludindo ao que decidido no âmbito do TJSP. Confira-se trecho da decisão:



    “(...) O Tribunal de origem ratificou a necessidade de manutenção do decreto de prisional tecendo os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 558): 



    A decisão não comporta reparo, pois dos autos emerge que há fundada suspeita de que o Paciente seja um dos autores do homicídio, de modo que autorizada a decretação da custódia, nos termos art.1º, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89. Ademais, o fato de se encontrar foragido acaba por demonstrar que a custódia seja imprescindível para as investigações, estando presentes também as hipóteses autorizadoras da constrição previstas no artigo 1º, incisos I e II, do mesmo diploma legal. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que é imprescindível a fundamentação concreta, sob os comandos do art. 1º da Lei n. 7.960/1989, para se submeter alguém à prisão temporária. 



    Na situação dos autos, a prisão temporária foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, em que surgiram fortes indícios da participação do ora recorrente no crime de homicídio, ressaltando a condição sua foragido, o que revela a necessidade da custódia para as investigações”. (e-doc. 4, p. 2-3, grifos nossos).



    11. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha:   



    ”Penal e Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Homicídio qualificado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A hipótese atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 206.330-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j .26/05/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos).



    12. A controvérsia relacionada à comprovação da autoria vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Há mais: eventual superação da conclusão diversa da adotada na instância de origem demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/8/2018). 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator